Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002919-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE FRANCO DE SOUZA - CPF: 325.389.938-14 (EMBARGADO), DIEGO CHAHDE DE CASTRO FELISBERTO - CPF: 318.687.558-78 (ADVOGADO), SPE PIAUI CONECTADO S.A - CNPJ: 30.412.491/0001-49 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A - CNPJ: 05.522.682/0001-16 (EMBARGANTE), LEANDRO CHAHDE DE CASTRO FELISBERTO - CPF: 299.283.768-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC) – VÍCIO RECONHECIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO PARA 15% EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA (APELADA/EMBARGANTE) – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos por SPE Piau Conectado S/A e Outros para sanar omissão no acórdão que desproveu o recurso de apelação, especificamente quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Objeto da discussão:

2. Omissão no acórdão embargado por olvidar majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, após o julgamento desfavorável à parte apelante.

III. Razões de decidir
:

3. Há omissão no julgado embargado no que diz respeito à necessidade de majoração dos honorários, quando não arbitrados em hipótese de sucumbência da parte apelante na via recursal, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

Embargos de declaração acolhidos.

4.
Tese de julgamento
:

5. É possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para corrigir omissão no julgamento, especialmente quanto à majoração dos honorários recursais, (art. 85, § 11, do CPC), quando a apelante for vencida na via recursal, com a manutenção da sentença.

6. O efeito modificativo foi aplicado para acrescer 3% sobre o valor da causa aos honorários sucumbenciais, em favor da parte requerida (apelada/embargante).

7.
Dispositivo relevante citado:
Artigo 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Henrique Franco de Souza
, em desfavor de
SPE Piauí Conectado S/A
e Outros
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROPOSTA DE DISTRATO APÓCRIFA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança da importância de R$ 162.500,00, supostamente remanescente de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, em razão da ausência de provas suficientes do crédito pleiteado na ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(I) a validade de proposta de distrato sem assinatura como confissão de dívida, em nome de pessoas jurídicas;

(II) se há comprovação suficiente da prestação de serviços e do inadimplemento do valor pleiteado;
(III) a eventual abusividade de cláusula de não concorrência condicionando pagamentos.

III. Razões de decidir

3. Proposta de distrato apócrifa e e-mails apresentados não configuram confissão válida de dívida nem comprovam que o autor seria o único credor dos valores pleiteados, especialmente se considerar que as partes da proposta do distrato se tratam de pessoas jurídicas.
4. Inexistência de comprovação de contrato delimitando valores devidos em caso de término contratual.
5. Condição de cláusula de não concorrência, ainda que possa ser discutida em outra esfera, não caracteriza enriquecimento sem causa no presente contexto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"1. Proposta de distrato sem assinatura e e-mails não comprovam, por si só, confissão de dívida nem a titularidade exclusiva do crédito pleiteado.
2. A insuficiência probatória impede o acolhimento do pedido de cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 422 e 476. (id. 263897263)

Irresignada, o Embargante
SPE Piauí Conectado S/A
e Outros
opôs
Embargos de Declaração
, alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 265973256).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os aclaratórios (id. 259579687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
SPE Piauí Conectado S/A
e Outros
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso contra si interposto, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, mantendo a sentença recorrida.

Consta que em sede de apelação foi confirmada a sentença de improcedência da Ação de Cobrança proposta por
Henrique Franco de Souza
, sem a majoração dos honorários advocatícios a que fora condenado (id. 256916257).

O Tema 1.059 do Superior Tribuna de Justiça fixou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesse contexto, conclui-se que é caso de aplicação do citado precedente para sanar o vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

A propósito, cita-se precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).” (N.U 1000660-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (Destaca-se)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA
– ACOLHIMENTO PARCIAL.

Ante o não provimento do Recurso de Apelação, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

A condenação em litigância de má-fé somente é possível em caso de patente comprovação dos requisitos processuais para sua incidência, o que não se verificou no caso em tela. (N.U 1009966-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaca-se)

Forte nessas razões,
ACOLHO
, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração, interpostos por
SPE Piauí Conectado S/A
e Outros
, apenas
para majorar a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025